Tribunal: STF
Processo: ARE 1440750
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 19, Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. RECONHECIDA A PREVENÇÃO. AGRAVO DE ENSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MONACO SIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988, pois “i) não se trata, in casu, de terreno de marinha; ii) a União Federal e o IBAMA manifestaram reiteradamente a sua ausência de interesse no feito; iii) a ‘simples’ presença do MPF no polo ativo da demanda não é suficiente para deslocar o feito à justiça federal; iv) não há causa de pedir ou pedido veiculados e que pudessem ensejar o ingresso do IBAMA no polo passivo daquela ação, a deslocar, portanto, a competência da Justiça Federal” (fl. 10, Doc. 19). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a competência do Juízo Estadual.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não foi apontado qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, incidindo a Súmula 284 do STF; (b) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, pois demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional; e (c) o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nos fatos e nas provas do processo, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou integralmente todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Relativamente à competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal demonstrarem interesse, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal analisar o interesse do ente federal em ingressar na causa. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.121-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/12/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 811.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 987.335-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2016)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.



    Além disso, o Tribunal de origem entendeu que o fato de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo da Ação Civil Pública determina a competência da Justiça Federal.



    Sobre a matéria, vejamos as palavras do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no exame do RE 842.124 (DJe de 25/4/2016):



    “4. Por fim, o recurso extraordinário também não merece acolhimento quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, I, da CF/88, porquanto a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública é sim, por si só, suficiente a atrair a competência da Justiça Federal. Conforme consignei quando integrava a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 440.002, de minha relatoria, DJ de 6/12/2004):



    (…) para fixar a competência da Justiça Federal, basta que a ação civil pública seja proposta pelo Ministério Público Federal. Nesse caso, bem ou mal, figurará como autor um órgão da União, o que é suficiente para atrair a incidência do art. 109, I, da Constituição. Embora sem personalidade jurídica própria, o Ministério Público Federal está investido de personalidade processual, e a sua condição de personalidade processual federal determina a competência da Justiça Federal. É exatamente isso o que ocorre também em mandado de segurança, em habeas-data e em todos os demais casos em que se reconhece legitimidade processual a entes não personalizados: a competência será fixada levando em consideração a natureza (federal ou não) do órgão ou da autoridade com personalidade apenas processual, e essa natureza é a mesma da ostentada pela pessoa jurídica de que faz parte.



    Figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na relação processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a causa. Para efeito de competência, como se sabe, pouco importa que a parte seja legítima ou não. A existência ou não da legitimação deve ser apreciada e decidida pelo juiz considerado competente para tanto, o que significa que a questão competencial é logicamente antecedente e eventualmente prejudicial à da legitimidade das partes. Para efeito de competência, o critério ratione personae (que é o estabelecido no art. 109, I, da CF) é considerado em face apenas dos termos em que foi estabelecida a relação processual. Em outras palavras, para efeito de determinação de competência, o que se leva em consideração é a parte processual, o que nem sempre coincide com a parte legítima. Parte processual é a que efetivamente figura na relação processual, ou seja, é aquela que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional numa determinada demanda. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei, deve figurar como demandante ou demandada no processo. A legitimidade ad causam, conseqüentemente, é aferível mediante o contraste entre os figurantes da relação processual efetivamente instaurada e os que, à luz dos preceitos normativos, nela deveriam figurar. Havendo coincidência, a parte processual será também parte legítima; não havendo, o processo terá parte, mas não terá parte legítima.



    Reafirma-se, assim, que a simples circunstância de se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. (…)



    Tal orientação foi recentemente assentada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 822.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, em 8/3/2016.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 822.816-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15/6/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.086.019-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação, razão pela qual deve ser mantido.



    No tocante à existência, ou não, de terreno de marinha e área de preservação permanente de restinga, a análise de tal questão demanda a incursão em fatos e provas da causa, o que é inviável na sede extraordinária, conforme prevê a Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1273471-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Por fim, quanto a existência, ou não, de conexão entre as causas propostas perante os Juízos Federal e Estadual, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.179.280-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 799.782-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/04/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente